Tribunal: TJPA
Processo: 0080061-29.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080061-29.2015.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO, DEODORO RODRIGUES PINTO

APELADO: ANTONIA ROSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0080061-29.2015.8.14.00
09

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

AGRAVANTES:
DEODORO RODRIGUES PINTO E RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO

ADVOGADOS: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA-OAB/PA Nº 8195 E CARLOS ARTHUR DOS SANTOS-OAB/PA 10.215

AGRAVADO: ANTONIA ROSA DA SILVA

ADVOGADA: MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS- OAB/PA 12.903-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO COMPROVADO. IRREGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DA CONTA DO PROCESSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, no qual o DEODORO RODRIGUES PINTO e RAIMUNDA DOS SANTOS PINTO requerem a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação (ID. 12928884).

A Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que me antecedeu na relatoria dos presentes autos, determinou o recolhimento das custas de preparo em dobro, com a juntada do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento, sob pena de deserção (ID 13951451), tendo o agravante juntado apenas boleto e comprovante de pagamento (ID. 14274211).

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 13865221).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Analisando detidamente os autos, observo que os Agravantes não cumpriram a determinação da decisão de ID 13951451, posto que não carrearam aos autos Relatório de Conta do Processo, conforme determinado na decisão de ID 13951451, tendo carreado somente boleto bancário e comprovante de pagamento, não comprovando o recolhimento das custas em dobro.

Compete ao recorrente, carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Neste sentido
, o STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 - PA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)" (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).”
(grifei e negritei)

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em três vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise,
mesmo após devidamente intimado a fazê-lo.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno,
com fulcro no art. 1.007, § 4º, do CPC c/c art. 33, § 10 da Lei Estadual nº 8.328/2015, em razão da sua deserção, diante da não demonstração do devido preparo recursal com a juntada do Relatório de Conta do Processo, conforme determinado na decisão de ID. 13951451.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 14/05/2024